Tribunal: TJPA
Processo: 0810101-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810101-66.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA MACEDO DE MORAIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO POSSUI LIMITE MÁXIMO DE 02 ANOS. SERVIDORA PRESTOU SERVIÇOS POR MAIS DE 25 ANOS. NULIDADE DO CONTRATO. INCOMPATIBILIDADE COM A TRANSITORIEDADE DO VÍNCULO. VENCIMENTOS DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 7/1991 E TEMA 916 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS VALORES RETROATIVOS DE ATS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Ana Maria Macedo de Morais contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança movida em face do Estado do Pará, visando ao recebimento de valores retroativos referentes ao adicional por tempo de serviço. A autora exerceu a função de agente prisional sob vínculo temporário na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP) por mais de 25 anos. A sentença considerou que a transitoriedade do regime temporário é incompatível com a concessão do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se servidor temporário tem direito ao adicional por tempo de serviço, independente da forma que tenha sido a admissão ou o pagamento, no caso em questão, mesmo que a contratação tenha se estendido de forma irregular por período superior ao previsto em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional por tempo de serviço é um benefício concedido a servidores públicos, conforme previsto na Lei nº 5.810/1994, sendo calculado a cada triênio de efetivo exercício.

4. O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/1994 determina que o tempo de serviço público deve ser considerado para todos os efeitos legais, exceto para fins de estabilidade. No entanto, o caso em questão deve ser interpretado em conformidade com as disposições específicas sobre o regime temporário.

5. A Lei Complementar nº 7/1991 estabelece que a contratação de servidores temporários deve ser limitada ao prazo máximo de dois anos, sendo incompatível com a contagem de triênios para concessão do adicional por tempo de serviço.

6. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, firmou o entendimento de que contratos temporários celebrados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal são nulos, não gerando efeitos jurídicos, exceto quanto ao pagamento pelos serviços prestados e aos depósitos no FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O adicional por tempo de serviço é incompatível com a transitoriedade do vínculo de servidores temporários.

B. Contratos temporários que ultrapassem o prazo máximo previsto em lei são irregulares e não geram direitos além daqueles expressamente assegurados pelo ordenamento jurídico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação de Ana Maria Macedo de Morais
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

9ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 31/03/2025 a 07/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Ana Maria Macedo de Morais em face de sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança em face do Estado do Pará, devido ausência de valores retroativos de adicional de tempo de serviço à servidora temporária que laborou por mais de 25 (vinte e cinco) anos na SUSIPE.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, a servidora temporária não merece receber o adicional por tempo de serviço, pois conforme o art. 2º da Lei Complementar nº 7/1991, o tempo máximo de contratação de servidor temporário é de apenas 1 (um) ano, sendo possível a prorrogação por igual período apenas uma única vez. Logo, se o máximo é de 2 (dois) anos, não há qualquer compatibilidade com a transitoriedade de seu regime à extensão do adicional de tempo de serviço (que é devido a cada triênio), ainda que o período de contratação tenha alcançado – de forma irregular – a soma de 24 (vinte e quatro) anos.

Irresignada, Ana Maria Macedo de Morais interpôs recurso de apelação aduzindo reforma da sentença, visto a autora ter o direito de receber o adicional de tempo de serviço, visto o art. 70, §1º, da RJU admitir a contagem independente da forma de admissão ou pagamento, não havendo distinção entre efetivos e temporários. Ademais, pela aplicação do entendimento do Pleno do TJPA, o qual reconheceu o adicional de tempo de serviço à servidores temporários.

Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve de manifestação devido o art. 178, CPC e os arts. 1º e 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito de adicional de tempo de serviço à servidora temporária. Vejamos.

O adicional por tempo de serviço (ATS) é um benefício concedido ao servidor público, visando reconhecer a estabilidade e o comprometimento dos funcionários públicos ao longo de suas carreiras. De acordo com a Lei nº 5.810/1994 – Regime Jurídico Único do Estado do Pará, o ATS é:

Art. 70.

Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1º. Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

§ 2º. Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei.

Art. 128. Ao servidor serão concedidos adicionais:

(...)

III - por tempo de serviço.

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§ 1º - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proporções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Aos quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§ 2º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.
(GRIFO).

No caso em questão, Ana Maria Macedo de Morais foi contratada como agente prisional com vínculo de contrato temporária na SEAP (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária) no período de 01/03/1994 até 22/01/2020 – 9.459 dias bruto de serviço e 9.458 dias líquidos de serviço, totalizando o tempo líquido estadual de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias. Dessa forma, a apelante pleiteia o recebimento dos valores retroativos do adicional por tempo de serviço.

É importante atentar que o art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido pelo servidor deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

Embora louvável a tese argumentativa da apelante, não merece prosperar o seu pleito,
pois apesar de haver entendimento nos órgãos colegiados desta Egrégia Corte Estadual, dispondo sobre o adicional de tempo de serviço de acordo com o art. 70, caput e §1º, c/c 128 e 131 da Lei Estadual n.º 5.810/94,
o caso da apelante se coaduna de acordo com a Lei Complementar nº 7/1991 e o Tema 916 do STF.
Vejamos.

A
Lei Complementar nº 7/1991 dispõe sobre a contratação por tempo determinado
para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, que em seus arts. 2º e 4º aduzem que:

Art. 2º. O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

(...)

Art. 4º. O regime jurídico dos servidores contratados é de natureza administrativa, regendo-se por princípios de direito público, aplicando-se-lhes, durante o exercício da função ou a realização do serviço, naquilo que for compatível com a transitoriedade da contratação, os direitos e deveres referidos no Estatuto dos Funcionários Públicos, contando-se o tempo da prestação de serviço para o fim do disposto no art. 33, §3º, da Constituição do Estado do Pará.

Parágrafo único.

O servidor temporário, durante a vigência do contrato administrativo, contribuirá para o Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista o disposto no §13º do art. 40 da Constituição Federal.

Dessa forma, a Lei Complementar dispõe que o prazo máximo de contrato do servidor temporário é de 01 (um) ano, sendo prorrogável por mais (01) um ano, ou seja, o máximo de 02 (dois) anos, onde os seus direitos serão compatíveis com a transitoriedade da contratação.
Assim, qualquer contrato temporário que ultrapasse o prazo máximo de 02 anos é considerado nulo.

Ademais, o
Tema 916 do STF
se discute, “
à luz do art. 37, II, § 2º, CF/88, acerca dos efeitos jurídicos da contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade de excepcional interesse público realizada em desconformidade com o art. 37, IX, CF/88”
. Assim,
o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação
, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado.

Nesse ínterim, a transitoriedade da função temporária (máximo de 2 anos) é totalmente incompatível com a percepção do adicional por tempo de serviço, de modo que a pretensão veiculada se enquadra na regra proibitiva do art. 4º da Lei Complementar nº 7/1991, além do caso da servidora temporária Ana Maria Macedo de Morais ser de acordo com o Tema 916 do STF.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.
REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658 .026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612).
DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF – RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016). (GRIFO).

Diante do exposto, a servidora temporária não possui direito de receber o adicional por tempo de serviço, visto seu contrato ser considerado nulo, onde seus vencimentos se enquadram na LC nº 7/1991 e ao Tema 916 do STF.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento

ao recurso de apelação de Ana Maria Macedo de Morais
,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2025